Tribunal: TJES
Processo: 0004416-17.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública; Astreintes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004416-17.2013.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM HOSPITAL PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698/STF. MEDIDAS ESTRUTURAIS. APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública estadual contra sentença proferida em ação civil pública que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a adoção de diversas medidas estruturais e sanitárias no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, com fixação de prazos e multa, bem como condenação à regularização integral da unidade hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial de obrigações específicas e prazos para adequação de hospital público configura indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas, à luz do princípio da separação dos poderes e do Tema 698 do STF; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode intervir excepcionalmente em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas deve privilegiar medidas estruturais, indicando finalidades e exigindo da Administração a elaboração de plano adequado, conforme o Tema 698 do STF.

A imposição de medidas pontuais e prazos exíguos para execução de múltiplas obrigações administrativas viola a discricionariedade do gestor público e desconsidera limitações orçamentárias e operacionais.

A inexistência de omissão estatal grave e persistente afasta a legitimidade de intervenção judicial substitutiva, sobretudo quando comprovadas melhorias na unidade hospitalar e a implementação de novo complexo de saúde.

A solução adequada consiste na determinação para que o ente público apresente cronograma de execução das melhorias, preservando a autonomia administrativa quanto aos meios.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente público, inclusive o que integra, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento, conforme o Tema 1002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido e outro provido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial de políticas públicas na área da saúde deve priorizar medidas estruturais, com determinação de apresentação de plano pela Administração, vedada a imposição de obrigações pontuais com prazos exíguos, salvo omissão estatal grave.

2. A intervenção judicial não se legitima quando demonstrada atuação progressiva do ente público na melhoria do serviço.

3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual pertence, devendo ser destinados ao seu fundo institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 196; CPC, arts. 487, I, e 536.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, Tema 1002 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dar provimento ao apelo manejado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0004416-17.2013.8.08.0047

APELANTE/APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação civil pública ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 1.299/1.309) sustenta o Estado do Espírito Santo que a sentença representa indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes ao substituir o administrador na escolha de prioridades e no planejamento de políticas públicas.

Invoca a cláusula da reserva do possível, argumentando que a imposição de tais encargos desconsidera as limitações orçamentárias e a escassez de recursos.

E mais: não há conduta omissiva do apelante, porquanto a maior parte das pendências estruturais do hospital foram solucionadas, conforme comprovado nos autos.

Alega que a Portaria nº 1.101/2002 foi revogada pela Portaria nº 1.631/2015, cujos critérios teriam caráter meramente indicativo e não obrigatório para os entes federados.

Insurge-se, ainda, quanto à exiguidade dos prazos fixados para cumprimento da obrigação, afirmando serem inexequíveis diante da burocracia administrativa e das exigências da Lei de Licitações e Contratos.

Por fim, aponta o risco de irreversibilidade da medida e o caráter satisfativo da tutela concedida, pugnando pelo provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela dilação dos prazos para cumprimento.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (fls. 1.345/1.353) pugna pela condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Depreende-se que a
Defensoria Pública Estadual ajuizou a presente ação civil pública em face do Estado do Espírito Santo, ao argumento de que o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, situado na cidade de São Mateus, estaria em situação precária, circunstância que estaria afetando seriamente a qualidade do serviço público prestado.

Após a concessão da liminar postulada, foi proferida a sentença de procedência parcial (fls. 1.147/1.155-v, complementada pela decisão de fls. 1.297/1.297-v), cujo teor determina a realização de várias providências e prazos respectivos, nos seguintes termos:

“1. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, à parte requerida - Estado do Espírito Santo - que realize as seguintes adequações
no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 5 (cinco) dias
:

1.1)
Troca do forro da sala de Pequenas Cirurgias “2”, no setor de emergência;

1.2)
Apresentação de testes de controle de qualidade atualizados das imagens, e na periodicidade recomendada, no setor de tomografia;

1.3)
Providenciar o programa de treinamento e proteção radiológica anual, registrado em livro o conteúdo, data e carga horária no setor de tomografia;

1.4)
Apresentar certificado de responsabilidade técnica do médico responsável pelo serviço emitido pelo CRM e de supervisor de proteção radiológica do setor de tomografia; e

1.5)
Checagem diária do desfibrilador no setor de pediatria, com registro em livro.

2. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que proceda a
identificação de todas as tomadas quanto à voltagem em todos os setores do Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 15 (quinze) dias
;

3. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que realize as seguintes adequações
no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 30 (trinta) dias
:

3.1)
Adequar a área que tem servido como repouso para sua função de vestiário e guarda de pertences de funcionários, no setor do lactário;

3.2)
providenciar uma porta no DML – Depósito de Material de Limpeza, no centro cirúrgico.

4. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que realize
a manutenção dos armários do setor de emergência do HERAS e ampliação da capacidade em armazenamento em função da quantidade de materiais e insumos a serem acondicionados,
no prazo de 60 (sessenta) dias;

5. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que realize as seguintes adequações
no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 90 (noventa) dias:

5.1)
Prover os DML's (Depósito de Materiais de Limpeza), disponibilizando locais que permitam a organização bem distribuída de saneantes hospitalares e outros materiais utilizados na limpeza, e promover locais adequados para guarda de outros materiais e pertences de funcionários;

5.2)
Proceder a organização do posto de enfermagem com locais bem distribuídos para a guarda de prontuários e exames, insumos em geral e material de expediente, no setor de internação; e

5.3)
Providenciar nos banheiros barras de apoio, papel toalha e sabonetes líquido em suportes apropriados, tampas nos vasos sanitários, no setor de internação; e

5.4)
Providenciar instalações no setor de endoscopia conforme previsto na legislação.

6. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que realize as seguintes adequações
no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 120 (cento e vinte) dias:

6.1)
Prover o setor de lâmpadas com proteção, para o fim de se evitar explosões, no setor de emergência;

6.2)
Prover lavatórios para higienização das mãos com torneira que permita a interrupção do fluxo de água sem auxílio das mãos, no setor de emergência;

6.3)
Instalar nas enfermarias do setor de pediatria lavatórios para higienização das mãos e preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos: na entrada das enfermarias, entre os leitos e outros locais estratégicos definidos pelo Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde.

7. DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que providencie
mobiliário em quantidade suficiente e adequado ao armazenamento de materiais, insumos e medicamentos, no setor de pronto atendimento, do Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

8.

DETERMINAR,
em sede de tutela de urgência
, ao Estado do Espírito Santo que
amplie a unidade do pronto atendimento, visando atender a demanda e evitar a manutenção de pacientes internados no corredor do Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS),
no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Caso haja descumprimento de qualquer dos prazos assinalados, incidirá multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo da majoração da multa e adoção de outras medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC.

9.

INDEFIRO
o pedido de interdição parcial do Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HERAS) e/ou intervenção na gestão hospitalar.

Com efeito, RESOLVO O MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC.

10.
Por fim,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo, a sanar todos os problemas detalhados no item 3.2 desta inicial (fls. 08/14), no prazo de 12 (doze) meses, apresentando padrões que se aproximem dos coeficientes delineados na Portaria no 1.101/2002, do Min. Da Saúde, especialmente quanto ao número de leitos, UTI pediátrica e adulta, reformulação/reestruturação total da pediatria e quantitativo suficiente de profissionais na área de saúde.”

Como se verifica, trata-se de extenso rol de medidas sanitárias pleiteadas com a finalidade de, segundo narrado na exordial, cessar a violação ao direito à saúde da população, garantindo-lhes o acesso a um serviço de qualidade.

Dito isso, é certo que
a adoção das políticas voltadas para a saúde encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo.

Assim, a pretensão veiculada na demanda, no formato em que deduzida, importa em descabida ingerência na atividade da Administração Pública e, consequentemente, na violação ao princípio da separação dos poderes.

Registro não olvidar a possibilidade de o
Poder Judiciário, em situações excepcionais ocasionadas pela omissão relevante do Estado, determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

Não obstante, no presente caso, vê-se que o ente público estadual realilou, ao longo do trâmite da demanda, algumas modificações na unidade hospitalar e iniciou a construção de um novo Complexo de Atenção à Saúde no Município de São Mateus, que substituirá o Hospital Arnizaut Silvares, não se vislumbrando, assim, o quadro de omissão inconstitucional que autoriza a incursão excepcional do Poder Judiciário na articulação de políticas públicas.

Por meio dos documentos colacionados às fls. 1.395/1.410, o apelante apresentou informações sobre o estágio das obras do Complexo de Atenção à Saúde no Município de São Mateus.

Colacionou, ainda, relatório com descrição dos principais serviços de engenharia realizados no Hospital Arnizaut Silvares nos últimos 4 anos, a denotar que vem adequando a estrutura hospitalar ao longo do tempo.

Mister destacar que, conforme notícia veiculada no site do governo do Estado em janeiro do corrente ano, “
com 74% de execução física, a obra do Complexo de Saúde Norte tem previsão de conclusão em 2026. Já foram executados R$ 191,8 milhões, dos R$ 367,9 milhões totais previstos. O projeto, que visa cobrir vazios assistenciais na região Norte do Espírito Santo abrigará, além do Hospital Geral, com previsão de 340 leitos, os serviços de Farmácia Cidadã Estadual, Hemocentro, Policlínica, Centro de Imunobiológicos Especiais (CRIE), Centro de Acolhimento e também da Superintendência Regional de Saúde Norte
”
. (Disponível em <https://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/obras-de-projetos-prioritarios-da-saude-avancam-para-entregas-a-populacao-capixaba>).

Embora a Defensoria Pública alegue que o Estado não cumpriu as medidas antes determinadas no prazo previsto, fato é que a intervenção pleiteada deve respeitar a disponibilidade financeira do ente público, bem como a razoabilidade da medida, em cotejo com as demais necessidades da população.

No ponto, em julgado de observância obrigatória (
Tema 698
), o Supremo Tribunal Federal ratificou que
“
a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”
.

Naquele
leading case,
pleiteava-se a contratação de pessoal, correção dos procedimentos e saneamento de irregularidades em hospital municipal, com fixação de prazo e multa pelo descumprimento, tendo o voto condutor destacado que “
a atuação casuística do Poder Judiciário atende às necessidades imediatas do jurisdicionado,
mas, globalmente, pode interferir nas possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública
”.

E prosseguiu o Ministro Luís Roberto Barroso:
“o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o “estado de coisas ideal” – o resultado a ser alcançado –,
o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma
. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis”.

Assim, tenho que não se mostra cabível determinação que o apelado realize, no lapso temporal determinado pela sentença, todas as medidas apontadas, mormente quando, repito, vem o ente público adequando a estrutura hospitalar ao longo do tempo, ainda que não de forma ideal, haja vista a finitude dos recursos públicos e a discricionariedade administrativa.

Mister destacar que as dificuldades que certamente seriam enfrentadas para remediar, em apenas 12 (doze) meses, as inúmeras deficiências arroladas nas folhas 8 a 14 da exordial (item 3.2), quer pela necessidade de projetos e licenças administrativas para reformas de tamanha envergadura, quer pela exigência de licitação e prazo razoável para as obras civis.

Não obstante, certo é que referidas limitações não impedem que se determine que o ente público apresente um cronograma para realização
das melhorias apontadas.

Assim, tenho que a solução que melhor se adequa ao caso não é determinar medidas pontuais, mas, em conformidade com o precedente supracitado, apontar as finalidades a serem alcançadas (saneamento das irregularidades), impondo-se à Administração a elaboração e apresentação de plano adequado para atingir o resultado.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS. OMISSÃO MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA 698/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em Ação Civil Pública, o condenou à obrigação de fazer consistente na implementação de políticas públicas e apresentação de plano para sanar irregularidades estruturais e sanitárias na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Betânia, detectadas pela Vigilância Sanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de prova da persistência das irregularidades na unidade de saúde, considerando o ônus probatório do art. 373, II, do CPC; e (ii) saber se a condenação judicial para determinar a elaboração de plano de ação e correção das falhas viola o princípio da Separação dos Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As irregularidades sanitárias e estruturais (ex: fiação exposta, equipamentos enferrujados, ausência de alvarás) foram comprovadas por relatórios técnicos da Vigilância Sanitária. Cabia ao Município/Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, que havia sanado as pendências. Ao manifestar expressamente o desinteresse na produção de provas durante a instrução, o ente público não se desincumbiu de seu ônus, tornando incontroversa a omissão. 4.
A intervenção do Poder Judiciário, no caso de omissão estatal grave e persistente na prestação do serviço de saúde, não viola o princípio da Separação dos Poderes, conforme tese fixada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral. A sentença não determinou medidas pontuais, mas, em conformidade com o precedente, apontou as finalidades a serem alcançadas (saneamento das irregularidades) e determinou à Administração que apresentasse o plano adequado para atingir o resultado, preservando a discricionariedade do gestor quanto aos meios de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. (...). (APELAÇÃO CÍVEL 5005310-70.2024.8.08.0030, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 20/02/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Linhares contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Civil Pública, para determinar ao ente municipal a apresentação de um plano para sanar irregularidades na Unidade de Saúde da Família Regência, constatadas em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações de fazer ao ente público relacionadas à implementação de políticas de saúde, diante da omissão administrativa em corrigir graves falhas sanitárias e estruturais em unidade de saúde, à luz do princípio da separação dos poderes e do Tema 698 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. 4. O relatório de inspeção da Vigilância Sanitária (VISA) descreve, com base técnica, uma extensa gama de inconformidades que comprometem o funcionamento regular da unidade de saúde, incluindo falhas de higienização, fiação exposta, ferrugem em equipamentos, mofo e ausência de controle de vetores, configurando uma prestação estatal gravemente deficiente. 5. O histórico do Inquérito Civil demonstra a atuação reiterada do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, sem que as irregularidades fossem sanadas pela administração municipal, que se limitou a apresentar justificativas, caracterizando omissão que autoriza a atuação corretiva do Judiciário.
6. A omissão do Poder Público em garantir um ambiente de saúde minimamente salubre e seguro para profissionais e pacientes representa uma violação direta a direitos fundamentais, justificando a intervenção judicial como medida necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde. 7. A sentença se alinha ao precedente vinculante do STF, pois não determina medidas pontuais, mas aponta as finalidades a serem alcançadas e determina à Administração Pública a apresentação de um plano para sanar as irregularidades, preservando a margem de discricionariedade técnica do gestor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (...). (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005506-40.2024.8.08.0030, Relator: ALEXANDRE PUPPIM

, 1ª Câmara Cível, Julg: 10/11/2025)

DO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

incursionando, agora, no recurso interposto pela Defensoria Pública, tenho por cabível a condenação do ente público estadual ao pagamento de verba honorária em seu favor, pois com o julgamento do mérito do
Tema nº 1002
pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, em estrita observância à orientação vinculante firmada, merece reforma a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
que devem ser arbitrados de forma equitativa em R$1.000,00 (mil reais), pois não há como constatar a existência de benefício patrimonial imediato, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e à saúde, e tendo em vista a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e, assim, determinar a apresentação, por parte deste, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do presente acórdão, de um cronograma para realização das melhorias apontadas no referido ato impugnado. Revogo, assim, a tutela antecipatória concedida em tal
decisum
.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.